Tribunal: TJSP
Processo: 2230819-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de revisão de contrato bancário – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230819-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANO
COSTA
PAULINO
DE
SOUZA,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43200
AGRV. No 2230819-04.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
AGVTE.: Luciano Costa Paulino de Souza (A)
AGVDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Ação de revisão de
contrato bancário
Indeferimento do benefício

Situação não configurada de carência de meios

Condição de necessitado incompatível com a figura
do postulante Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput,
e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida
Recurso
improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Luciano Costa Paulino de Souza em ação revisional de contrato c.c.
indenização por dano material e moral (cédula de crédito bancário no
336540086, Financiamento CDC, fls. 38/41 dos autos originários)
intentada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A., contra r. decisão de fls. 14 (fls. 44 dos autos originários) que
indeferiu a gratuidade da justiça ao insurgente e assinou o prazo de 15
dias para o recolhimento das custas.
Inconformado, alega o autor, em resumo que: (1) não
tem condições financeiras para arcar com as custas do processo, (2) em
virtude da pandemia ocasionada pelo Covid-19, muitas pessoas têm
seus rendimentos reduzidos à metade, socorrendo-se da informalidade
e de serviços assistenciais disponibilizados pelo governo e nesse cenário
não conseguiu pagar as parcelas assumidas, (3) não lhe foi concedida a
oportunidade da juntada de documentos que ratificassem a sua
hipossuficiência econômica, (4) a contratação de advogado particular,
ainda que em comarca diversa e a renúncia do foro privilegiado previsto
pelo CDC não obstam o deferimento da gratuidade judicial e (5) a
decisão agravada não observou a sua real condição financeira, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tenta revisar o contrato de financiamento justamente para
conseguir pagar as parcelas avençadas neste (fls. 1/12).
Pede-se o efeito suspensivo e a concessão da
gratuidade da justiça.
Recurso interposto no prazo previsto no art. 1003, §
5o, do CPC e sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta (ré
ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 75).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (art. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
As provas existentes nos autos não abonam o pedido
do agravante.
No caso em análise, o insurgente, por força de
contrato se obrigou a pagar parcelas mensais de financiamento de
veículo no valor de R$1.791,09 (fls. 38 dos autos originários), o que por
si só já afasta a sua condição de hipossuficiente, cabendo a ele carrear
aos autos provas capazes de ilidir essa premissa, o que não fez nem
nesta etapa recursal.
Verifica-se que o agravante afirma estar em
inadimplemento em relação a parcelas assumidas, em razão da
pandemia acarretada pelo Covid-19 (fls. 4) sem, contudo, demonstrar
quais são as parcelas em atraso e diminuição dos seus rendimentos.
Por outro lado, o insurgente não comprovou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gastos ordinários mensais que suporta, tais como, aluguel,
alimentação, vestuário, plano de saúde, contas de água e luz, faturas de
cartão de crédito e extratos bancários, o que era imprescindível para
demonstrar que a renda mensal auferida foi toda destinada ao
pagamento de tais despesas
Outrossim,
contratou
escritório
profissional
habilitado de livre escolha para cuidar do interesse próprio em Juízo, o
que, embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de boa situação financeira
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
"JUSTIÇA
GRATUITA
Indeferimento
-
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode
o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do
benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo
com a financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 -
Além disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem
instruiu este recurso com as declarações de renda apresentadas ao
juízo de primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício -
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45828
Agravo de Instrumento no 2230819-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Luciano Costa Paulino de Souza
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, sendo que o valor das prestações
assumidas pelo recorrente, não tem o condão de demonstrar a
possibilidade de pagamento das despesas processuais, sem
prejuízo de sua própria subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13AA50CD
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEBC98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2230819-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.